Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005901-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), ANALICE PEREIRA DE ALBUQUERQUE DOURADO - CPF: 208.876.981-15 (AGRAVANTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), ROGENA CLEIDE DA SILVA LEITE - CPF: 482.627.651-68 (AGRAVADO), STEPHANY KELLY LEITE ALBUQUERQUE (AGRAVADO), DAFFINI RAYANE LEITE ALBUQUERQUE (AGRAVADO), DAVID ROGER JUNIOR LEITE DE ALBUQUERQUE (AGRAVADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Analice Pereira de Albuquerque Dourado em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de imissão de posse movida em face de Rogena Cleide da Silva Leite e outros, indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a agravante, em suma, que em se tratando de imóvel do espólio, objeto do inventário no. 1010362-06.2021.8.11.0041 está na posse dos herdeiros, ora agravados, o que impossibilita a administração da inventariante, bem como a prestação de contas nos autos do inventário.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 123299486).

Os agravados apresentaram a contraminuta (id. 124997187)

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 125334948)

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Analice Pereira de Albuquerque Dourado

ajuizou ação de imissão na posse em face de

Rógena Cleide da Silva Leite, Stephany Kelly Leite Albuquerque, Daffini Rayane Leite Albuquerque e David Roger Junior Leite de Albuquerque, alegando que na ação de inventário no. 1010362-06.2021.0041 que tramita perante a 2a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, foi nomeada como inventariante do espólio de Estevina Pereira Albuquerque.

Narrou que o
bem deixado pela
de cujus
Estevina consiste no bem imóvel situado na rua São João, no. 288, bairro Lixeira, que está sendo utilizado pelos herdeiros, ora requeridos.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida (id. 78602232).

Contra essa decisão insurge-se ao agravante aduzindo, em síntese,
o preenchimento de todos os requisitos ditados pela norma processual civil para a concessão da tutela de urgência, diante da nomeação de inventariante e a função de administração dos bens
.

Pois bem.
Assim, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Em que pese os argumentos trazidos pela agravante, tenho que não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
.

Destarte, num primeiro momento, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do NCPC,
verbis
:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, o exercício da função de inventariante do espólio
ocorreu em 19.06.2021, contudo, o falecimento de

Estevina Pereira Albuquerque data em 29.12.2000, e como a própria recorrente sustenta, o bem está sendo utilizado pelos herdeiros.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC/15, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Neste caminho, agiu com acerto o juiz
a quo
ao ponderar:

“
No caso, em que pese a nomeação da autora como inventariante dos bens do espólio – ocorrida em
19/06/2021
–, verifica-se,
prima facie
,

que a autora da herança

faleceu em
29/12/2000
(ID 77748394), e que, aparentemente, desde então, os requeridos/herdeiros permanecem na posse do imóvel, razão pela qual não identifico situação de risco de dano que não possa aguardar o regular trâmite processual, a fim de se aferir, com segurança, o direito da autora a ser imitida na posse do bem inventariado.

Destarte,
indefiro
o pedido de tutela de urgência.”

(id. 78602232).

Em princípio, assiste razão ao
decisum
, isto porque as afirmações relacionadas a função de inventariante não possuem a sustentabilidade necessária para infirmar as conclusões adotadas pela decisão hostilizada, ao menos neste momento prefacial da ação e, notadamente, em sede da cognição não exauriente desta via recursal, principalmente por adentrarem em matéria relacionada ao mérito da ação.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”.
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações da agravante, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022